Tribunal: TJES
Processo: 5000835-35.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000835-35.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RECORRIDO: FLAVIANE NUNES FRANCISCO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ATUALIZAÇÃO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4848). ALEGAÇÃO DE VÁCUO LEGISLATIVO REJEITADA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de “AÇÃO DE CONHECIMENTO (Observância do Piso Nacional do Magistério)”, proposta em face do MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, pelos motivos e fundamentos expostos na inicial. Em suma, alega a parte autora que é professor da rede municipal de ensino, pugnando pela aplicação de direito consagrado na Lei nº 11.738/2008, que se refere ao valor mínimo de vencimento de seu cargo, popularmente denominado Piso Nacional do Magistério. Requer a condenação do Município seja no pagamento salarial em conformidade com as regras da Lei nº 11.738/2008, bem como, para efetuar o pagamento retroativo dos prejuízos causados em decorrência de sua prática ilegal”.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, proporcional à respectiva carga horária, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição. EXTINTO o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

(3). O Município de Rio Novo do Sul interpôs Recurso Inominado arguindo, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito com base no Tema 1.324 do STF. No mérito, alega a ocorrência de "vácuo legislativo" para o reajuste do piso após a revogação da Lei 11.494/2007 pela Lei 14.113/2020 (Novo FUNDEB), sustentando que portarias do MEC não teriam o condão de majorar vencimentos sem lei local específica. Argumenta ainda sobre a incapacidade financeira e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5). Rejeito a preliminar suscitada. Como bem pontuado na sentença, a ausência de determinação expressa do Relator no STF para suspensão nacional de processos impede o sobrestamento automático. Ademais, a matéria de fundo já possui contornos definidos em sede de controle concentrado.

(6). A controvérsia central reside na legalidade da atualização do piso nacional do magistério por meio de Portarias do MEC. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI 4848
, fixou a tese de que "é constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica"

(7). A alegação de "vácuo legislativo" decorrente do novo FUNDEB não prospera. A eficácia da Lei nº 11.738/2008 permanece íntegra, e a atualização do piso é consequência lógica da manutenção do valor mínimo nacional. O entendimento consolidado é de que o piso deve ser observado como vencimento básico inicial da carreira, não podendo o ente municipal escudar-se em limitações orçamentárias para descumprir garantia legal e constitucional.

(8). A sentença recorrida analisou detidamente as fichas financeiras e constatou a defasagem salarial, devendo ser aplicado o piso nacional do magistério conforme as regras da Lei nº 11.738/2008

(9).
Recurso conhecido e desprovido,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95)
.

(10). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)